Tribunal: TJES
Processo: 5000580-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANTONIO MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o fundamento de que o débito possui valor inferior a R$ 10.000,00 e o processo carece de movimentação útil há mais de um ano. O Município exequente sustenta que o crédito supera o piso fixado na legislação municipal e que houve requerimento de diligências pendente de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção da execução fiscal por baixo valor deve observar o teto fixado em lei pelo ente federado, em detrimento do parâmetro geral da Resolução n. 547/2024 do CNJ; e (II) verificar se a existência de pedido de citação pendente afasta a caracterização de falta de movimentação útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A aplicação do Tema 1184 do STF exige a observância da competência constitucional de cada ente federado para estabelecer os limites mínimos de cobrança de suas dívidas ativas.

O Decreto n. 23.488/2024 do Município de Vitória fixa o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em valor inferior ao crédito perseguido no caso concreto, o que afasta a presunção de falta de interesse de agir por baixo valor.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ autoriza a extinção apenas quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

O requerimento administrativo de providências para a localização e citação do executado, formulado antes da sentença, demonstra o interesse processual e a movimentação útil da causa pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve respeitar os limites mínimos estabelecidos na legislação específica do ente federado competente. 2. Afasta-se a extinção de execução fiscal por falta de movimentação útil quando a Fazenda Pública demonstra interesse no prosseguimento do feito mediante requerimento de diligências para citação antes da prolação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal de Vitória n. 8.539/2013; Decreto Municipal de Vitória n. 23.488/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000580-10.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ANTÔNIO MARTINS.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Vitória

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
de
id 18598756, proferida pel
a

ilustre
Ju
íza

de Direito
da
Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital,
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Antônio Martins
,
que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que
“
deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,

em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”.

Nas razões do recurso
(
id 18598758
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “A r. sentença limitou-se a considerar exclusivamente o valor histórico do débito, sem analisar outros elementos essenciais, como a existência de petições pendentes de apreciação. Tal conduta contraria o disposto na Resolução, que exige a verificação integral das circunstâncias do caso antes da decretação da extinção”;
2) “o município demonstrou mais de uma possibilidade de localização de bens do devedor, que ainda não foi exercida pelo juízo”; e 3) “uma vez que a presente execução visa a cobrança de crédito de valor superior ao piso estabelecido na lei municipal, de um lado, e considerando que ‘a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor’, de outro, afastam-se as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024”.

Requereu
que seja dado provimento ao recurso
para
“
anular a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à 1ª instância, com a citação do executado por edital
”.

O recurso deve ser provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o grifo).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

O art.
1º
do Decreto Municipal n. 23.488/2024, que regulamentou a Lei Municipal n. 8.539/2013
1
,
do Município de Vitória
, estabelece que o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de qualquer espécie é de R$
4.430,79
(
quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos
).

Nesse contexto, o
valor
original da certid
ão
de dívida ativa

(id 18597526)
que instrui

a execução fiscal
é de R$
5.566,15
(
cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos
)
. Superior, portanto, ao mínimo legal fixado pelo Município
.

Ademais, verifica-se
que após decisão de id 18598751, o exequente manifestou-se em relação a não aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ e requereu a citação do executado no endereço contido na Certidão de Dívida Ativa. Demonstra-se, portanto, que o apelante
havia requerido
providências para a continuidade do feito para localizar o executado e bens passíveis de penhora antes de ser proferida a sentença de extinção.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1

https://sistemas.vitoria.es.gov.br/atosnormativos/arquivos/2024/D23488.PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Sem delongas, registro que tenho entendimento diverso do eminente Relator no que tange ao tema da violação da competência legislativa dos municípios, já que, com a devida vênia, a
ratio
da Resolução CNJ nº 547/2024 é de tão somente obstar que demandas cujo proveito econômico seja menor do que o custo que ela proporciona se perpetuem.

Entrementes, na situação dos autos, é possível perceber que a citação foi tornada sem efeito pela magistrada a quo em razão de ter ocorrido de maneira equivocada, tendo a parte exequente efetuado requerimento novo, pendente de análise, o que me leva a crer que não seria o momento oportuno para a extinção do feito, como ocorrido.

Assim, entendo por bem
acompanhar o nobre Relator no sentido de dar provimento ao recurso do ente municipal.